Tribunal: STF
Processo: HC 121281
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR. NOVA DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal Militar, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. O cômputo do prazo prescricional do artigo 125 do Código Penal Militar permanece inalterado nos casos em que o acusado, reincorporado ao serviço militar após o cometimento do crime de deserção (artigo 187, caput, do Código Penal Militar), reincide na prática delitiva. 



    3. Habeas corpus extinto sem a resolução de mérito, mas com concessão da ordem de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente por prescrição da pretensão punitiva estatal.